Tribunal: TJSP
Processo: 2085260-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cirurgia bariátrica – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização do procedimento cirúrgico em 30 dias corridos – Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC – Comprovação da necessidade do procedimento, diante do quadro de saúde e comorbidades, além da espera há mais de três anos –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cirurgia bariátrica – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização do procedimento cirúrgico em 30 dias corridos – Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC – Comprovação da necessidade do procedimento, diante do quadro de saúde e comorbidades, além da espera há mais de três anos – Prazo concedido para cumprimento, contudo, que se mostra exíguo, por se tratar de cirurgia de alta complexidade, devendo ser observado rigoroso preparo pré-operatório – Dilação – Cabimento – Deferimento do prazo de 60 dias para os procedimentos pré-cirúrgicos e mais 60 dias para a realização da cirurgia, sem prejuízo da observância estrita às condições clínicas da paciente – Cômputo em dias corridos – Recurso parcialmente provido, com observação.